Tribunal: TJDFT
Processo: 0741966-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. DISCUSSÃO SOBRE FORMA DE CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARTE CONTROVERTIDA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. TEMA 28/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios sobre o valor do débito homologado e determinou a imediata expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor dos advogados da parte exequente, apesar da pendência de outro agravo de instrumento (n. 0731103-41.2025.8.07.0000) discutindo a metodologia de cálculo da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória de urgência sem intimação prévia da parte contrária viola o contraditório e enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de RPVs sobre o valor total do débito homologado, mesmo quando parte do montante se encontra controvertida por outro recurso pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência sem oitiva prévia da parte contrária encontra amparo no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, como exceção ao princípio da não-surpresa, não configurando nulidade por violação ao contraditório ou à ampla defesa.
4. A decisão que concedeu efeito suspensivo e determinou a intimação para contrarrazões foi regularmente publicada e dela as agravadas tiveram ciência, conforme certidão nos autos e confirmação da própria parte, inexistindo justificativa para concessão de novo prazo.
5. A decisão agravada fixou honorários advocatícios com base no valor total do débito principal, incluindo parcelas cuja metodologia de cálculo ainda se encontra sob discussão no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000, o que recomenda prudência na expedição integral das RPVs.
6. De acordo com o art. 535, § 4o, do CPC, bem como com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5534 e no Tema 28 (RE 1.205.530), admite-se a expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa e autônoma de título judicial transitado em julgado, desde que preservado o valor total da execução como critério para definição do regime de pagamento.
7. Assim, a expedição das RPVs deve ser limitada aos valores incontroversos, com suspensão quanto à parcela ainda controvertida até julgamento final do agravo de instrumento conexo, resguardando-se o contraditório substancial e a coerência do cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência sem intimação prévia da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, não configura nulidade por ofensa ao contraditório.
2. É cabível a expedição de RPV referente à parte incontroversa do crédito reconhecido judicialmente, ainda que parte do valor se encontre sob impugnação pendente de julgamento.
3. A expedição de RPV sobre parcela controvertida deve ser suspensa até o julgamento definitivo da impugnação, conforme interpretação conforme à Constituição do art. 535, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, caput e parágrafo único, I; 535, incisos III e IV, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5534, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, DJe 12.02.2021;
STF, RE 1.205.530, Tema 28, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020.